Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR.PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A homologação e a posse do concurso não enseja a perda de objeto de mandado de segurança, mormente considerando que eventual concessão da segurança ensejará a nulidade dos atos impugnados e, em consequência, de seus efeitos.

2. Na impetração ajuizada no prazo legal, estando presentes seus pressupostos processuais, eventual concessão da segurança pode, em tese, beneficiar o candidato que se insurgiu contra a atribuição de pontos em uma das etapas do certame indicando irregularidades no processo seletivo. Aferida a irregularidade vindicada e computada a respectiva pontuação que reclassifique o impetrante dentro das vagas do certame, no caso, em 1o lugar, é evidente a possibilidade de se alterar a situação jurídica do certame, mesmo após a sua homologação. Esse é, afinal, um dos escopos da ação mandamental: desconstituir ato violador de direito líquido e certo e não apenas evitá-lo, de tal forma que mesmo após a homologação do certame, subsiste interesse processual e eventual concessão da segurança produzirá os efeitos colimados.
3. Agravo interno conhecido e provido. Decisão reformada.